Tribunal: STF
Processo: ARE 1462851
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO E POSSE – PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO – CANDIDATO EXCEDENTE – PRETERIÇÃO INEXISTENTE – DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSENTE – MERA EXPECTATIVA – ASSISTÊNCIA JUDICIARIA – DEFERIMENTO – PROMOVIDA A PROVA FRUTO DA ANTERIOR CASSAÇÃO DA SENTENÇA PELA RECORRENTE – OITIVA DA DIRETORA DA ESCOLA, QUE ESCLARECE QUE O PRIMEIRO LUGAR RECUSOU, MAS O SEGUNDO LUGAR, MARCELA, TOMOU POSSE – ASSIM, SENDO A RECORRENTE TERCEIRO LUGAR, APROVADA COMO EXCEDENTE, NÃO TEM DIREITO SUBJETIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIMENTO NEGADO” (fl. 1, e-doc. 20)



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 24). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).



    4. A agravante argumenta que “o caso em tela versa sobre nomeação em certame público de candidatos fora das vagas em total sintonia com o RE 837.311 e 658.026, o que não fora levado em consideração pelos julgadores a quo” (fl. 5, e-doc. 33).



    Assinala que “o RE 837.311 ao qual trata dos candidatos aprovados fora das vagas é taxativo em trazer que se provar de forma cabal a existência de cargos vagos que chegue até a classificação dos próximos da lista, deve se nomear” (fl. 9, e-doc. 33).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 da Constituição da República e ofendido o que decidido no Tema 784 da repercussão geral.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam o óbice apresentado na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistir o fundamento não infirmado.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora